Tribunal: STF
Processo: ARE 1605218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR (SEM LICENÇA MUNICIPAL), EDIFICADA (1.º ANDAR) SOBRE PARTE DE UM MURO PERTENCENTE A UM TERCEIRO, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO (LEIS MUNICIPAIS Nº 165/80 E N.º 973/13). NOTIFICAÇÕES E MEDIDAS ADOTADAS PREVIAMENTE À ORDEM JUDICIAL DE DEMOLIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA, UMA VEZ QUE A PARTE APELANTE É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (ART. 98, § 3º, DO CPC). DECISÃO UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; e 23, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente